Tribunal: TJES
Processo: 5024814-47.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024814-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: VITORIA LOPES GALVAO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre a autora e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, alegando ausência de prévia aprovação em concurso público. O município sustenta a legalidade das contratações, argumentando que os contratos foram celebrados de forma autônoma, sem configuração de vaga em aberto e violação ao concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A validade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma autônoma e por curto período, mediante processos seletivos autônomos, e a ausência de direito ao recolhimento de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores públicos em casos de necessidade excepcional, desde que regulamentada por lei específica. No presente caso, as contratações observadas respeitaram os intervalos legais, sem caracterizar sucessivas prorrogações, o que mantém a validade dos contratos temporários.

4. As contratações da autora ocorreram por meio de processos seletivos distintos, sem prorrogações automáticas ou continuidade de vínculo. Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de FGTS.

5. A Súmula nº 22 do TJES aplica-se somente em hipóteses de nulidade contratual, o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
A validade dos contratos temporários firmados sem concurso público, mas em conformidade com a legislação vigente (em período inferior a 36 meses) e sem sucessivas prorrogações, afasta o direito ao recolhimento de FGTS, sendo indevida a condenação ao ente público.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024814-47.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: VITORIA LOPES GALVAO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA
.
FABRICIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre a autora e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, alegando ausência de prévia aprovação em concurso público. O município sustenta a legalidade das contratações, argumentando que os contratos foram celebrados de forma autônoma, sem configuração de vaga em aberto e violação ao concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A validade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma autônoma e por curto período, mediante processos seletivos autônomos, e a ausência de direito ao recolhimento de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores públicos em casos de necessidade excepcional, desde que regulamentada por lei específica. No presente caso, as contratações observadas respeitaram os intervalos legais, sem caracterizar sucessivas prorrogações, o que mantém a validade dos contratos temporários.

4. As contratações da autora ocorreram por meio de processos seletivos distintos, sem prorrogações automáticas ou continuidade de vínculo. Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de FGTS.

5. A Súmula nº 22 do TJES aplica-se somente em hipóteses de nulidade contratual, o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
A validade dos contratos temporários firmados sem concurso público, mas em conformidade com a legislação vigente (em período inferior a 36 meses) e sem sucessivas prorrogações, afasta o direito ao recolhimento de FGTS, sendo indevida a condenação ao ente público.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que laborou como auxiliar de secretaria escolar, tendo sido contratada entre

03/04/2018 e 04/04/2020 e 20/01/2022 a 26/04/2024, em contrato com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o requerido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ao pagamento das parcelas de FGTS à requerente, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados entre 30/07/2019 e 26/04/2024, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, com a incidência de juros de mora em 0,5% ao mês a partir da citação e a correção monetária pela taxa referencial (TR) a contar do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 22 da Lei n.º 8.036/90.

Em sede de Recurso Inominado, o município requerido argumenta pela legalidade das contratações diante da duração dentro dos limites legais. Discorre que a simples prorrogação do contrato não possui aptidão para alterar a natureza jurídica da contratação, realizada em excepcional interesse público, nos termos da Lei Complementar Municipal n° 35/2015. Portanto, requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo município recorrente, em regime de designação temporária, nos seguintes períodos:

1) 04/2019 – 04/2021, no cargo de auxiliar de secretaria escolar;

2) 01/2022 – 04/2024, no cargo de auxiliar de secretaria escolar.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em Lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015 e no âmbito municipal na Lei Complementar Municipal n° 35/2015. Vejamos:

LC N° 809
: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: [...]

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: [...]

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

LC N° 35:

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei serão feitas mediante contratos administrativos de prestação de serviços, por tempo determinado, pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados por até igual período, quantas vezes forem necessárias desde que não excedam 24 (vinte e quatro) meses, e poderão ser rescindidos a qualquer tempo, por interesse da administração, desde que a rescisão seja justificada por uma das hipóteses do art. 13 desta Lei.

§ 1º
Fica proibida a contratação por prazo superior a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 2º
Poderá um mesmo servidor firmar quantos contratos temporários forem necessários, sem necessidade de haver qualquer intervalo entre os mesmos, desde que observados os prazos estipulados neste artigo e que ocorram dentro do período máximo de duração do contrato.

Art. 5º
Aos professores, não serão aplicados os prazos do artigo anterior, aos quais deverão ser aplicados prazos próprios:

I – poderão ser firmados contratos temporários de professor pelo prazo de até 12 (doze) meses, admitindo prorrogação, desde que ocorram em um mesmo exercício financeiro e não excedam os 12 (doze) meses de duração;

II – durante 36 (trinta e seis) meses, entre um exercício financeiro e outro, será necessário um intervalo de 30 (trinta) dias, entre uma rescisão e a celebração de um novo contrato temporário com a contratante;

Observo que a contratação da recorrida ocorreu mediante 02 contratações autônomas (e não consecutivas), tendo a primeira contratação durado 24 (vinte e quatro) meses; enquanto a segunda contratação 27 (vinte e sete) meses, cumprindo os requisitos legais.

Assim sendo, entendo que as contratações da recorrida

foram legais, uma vez que atenderam a necessidades temporárias e ausência de sucessivas prorrogações. Destarte, tratando-se de serviço essencial, devida aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público, inexistindo configuração de violação ao postulado constitucional do concurso público.

A presente matéria se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações da recorrida foram válidas – temporárias e realizadas na excepcionalidade do interesse público, sendo devida a improcedência do pleito pela condenação do município recorrente ao pagamento retroativo de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
julgar improcedentes
os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)